Tribunal: STJ
Processo: 0050185-14.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850171 - MT (2025/0036255-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - MT006707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da Súmula
7 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica ao aludido fundamento, não sendo conhecido pela decisão ora agravada .
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bff581ea-752f-4768-ad3f-ca70a1688f18

Documento eletrônico VDA48397795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bff581ea-752f-4768-ad3f-ca70a1688f18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850171 - MT (2025/0036255-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - MT006707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da Súmula
7 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica ao aludido fundamento, não sendo conhecido pela decisão ora agravada .
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada,
por ausência de fundamentação, "eis que se restringiu a mera reprodução de
jurisprudências sobre a aplicabilidade do princípio da dialeticidade, sem, contudo,
Documento eletrônico VDA47589923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 79dc08ab-0f89-4179-9edd-c6bdc271be19

demonstrar minimamente a aplicação do princípio e súmula ao agravo em Recurso
Especial" (fl. 645).
Sustenta, ainda, que "houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, não sendo hipótese de aplicação do princípio da dialeticidade" (fl.
647).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento ou improvimento do
recurso, requerendo a condenação da agravante em multa equivalente a 5% do valor
da causa, nos termos do art. 1021, § 4o do CPC, dada sua manifesta inadmissibilidade
e caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Súmula 7 do STJ. A decisão ora agravada, fundamentadamente, não conheceu do
agravo em recurso especial, pois a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o aludido óbice sumular.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
Documento eletrônico VDA47589923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 79dc08ab-0f89-4179-9edd-c6bdc271be19

da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer hipótese
de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.289.319/BA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
), o que, contudo, não é o caso
14/9/2023
dos autos.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA47589923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 79dc08ab-0f89-4179-9edd-c6bdc271be19

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.171 / MT
Número Registro: 2025/0036255-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00245664820168110041 00501851420158110041 245664820168110041 501851420158110041
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - MT006707
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
Documento eletrônico VDA48337229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: 3d5513fa-875d-4446-8c54-e9d0932ccbb3

CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA
ADVOGADO
: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - MT006707
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: 3d5513fa-875d-4446-8c54-e9d0932ccbb3